Tribunal: STF
Processo: AC 2324
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO
   ERRO MATERIAL.
1. Ação cautelar ajuizada para conferir efeito
   suspensivo a recurso extraordinário em que se discute a
   tributação de entidade que presta serviços em regime de franquia
   concedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -
   ECT.
2. Medida liminar indeferida. Agravo regimental em que se
   sustenta a existência de erro material. Referência à caução de
   valor como depósito do montante devido para suspensão da
   exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do Código
   Tributário Nacional). Em sentido diverso, alega-se que o depósito
   do montante devido refere-se à hipótese do art. 206 do CTN.
   Recurso acolhido, tão-somente para corrigir o erro material
   indicado, de modo a esclarecer que a caução aludida na decisão de
   fls. 587 não se refere ao depósito do montante integral da dívida
   para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
   do art. 151 do Código Tributário Nacional.
CONSTITUCIONAL.
   TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA.
   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "FRANQUIA POSTAL". TAXATIVIDADE DA LISTA
   DE SERVIÇOS ANEXA AO DL 406/1968 (LC 56/1987). CARACTERIZAÇÃO DO
   SERVIÇO PRESTADO COMO "AGENCIAMENTO". INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL QUE DEFINE OS SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS. AUSENTE A
   DENSA PLAUSIBILIDADE DAS TESES ARTICULADAS NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
3. Ausência da densa plausibilidade das teses
   invocadas no recurso extraordinário. A circunstância de a lista
   de serviços cuja tributação é permitida ser taxativa não afasta a
   possibilidade de o exame sobre a presença ou não de uma dada
   materialidade no campo em que se permite a tributação depender
   primordialmente da interpretação da legislação
   infraconstitucional aplicável. Aplicação dos mesmos fundamentos
   que levaram à consolidação da Súmula 636/STF.
Agravo regimental
   conhecido, tão-somente para corrigir erro material, e, quanto às
   demais alegações, negado provimento.